Tribunal: TRF3
Processo: 5006840-08.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
588/775)

5006840-08.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006840-08.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO GOMES

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA EM CAMINHÃO DESTINADO À EXPORTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, contra decisão do Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O paciente foi preso ao ser surpreendido na condução de caminhão destinado ao carregamento de contêiner para exportação ao exterior, transportando 214 kg de cocaína, ocultados em compartimento preparado no interior da cabine, com indícios de atuação organizada.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa e atividade lícita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida e o modus operandi sofisticado, indicativos de tráfico internacional de entorpecentes e possível vinculação a organização criminosa.

A natureza e o volume da substância entorpecente evidenciam gravidade concreta da conduta, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis eventualmente alegadas não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram‐se inadequadas e insuficientes diante do risco evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada ao uso de compartimento oculto e à destinação internacional do entorpecente, constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Diante da gravidade concreta do delito, mostram‐se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212.120 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 907.333/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006840-08.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO GOMES

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL NASCIMENTO GOMES contra ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 5001548-63.2026.4.03.6104, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente.

Narra o impetrante (id 360656353) que GABRIEL NASCIMENTO GOMES foi preso, no dia 12/03/2026, ao ser “surpreendido na condução de caminhão (conjunto cavalo FUG5B84 e carreta BXF6J60), pertencente à empresa MB GROUP, contratada para o carregamento de contêiner e embarque em navio (Grande Hamburgo) com destino ao exterior (Bélgica), realizando o transporte de 214kg de cocaína, acondicionada em dezenas de tabletes envoltos em fita, encontrados em compartimento previamente preparado, com tampa de parafusos de soltura rápida e porta deslizante oculta, do sistema de ventilação localizado no forro do teto da cabine, impregnada com forte odor artificial de sabonete para dificultar o faro dos cães de fiscalização, juntamente com um alicate de corte apropriado para romper cadeados, dois lacres de contêiner e um aparelho celular”.

Em audiência de custódia realizada em 13/03/2026, o Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da gravidade do delito, da elevada quantidade de droga apreendida e da necessidade de garantia da ordem pública.

No presente habeas corpus, o impetrante alega que a decisão coatora, ao manter a prisão preventiva, incorre em vício de fundamentação, pois “se baseia em meras conjecturas sobre a suposta periculosidade do paciente e na gravidade abstrata do delito imputado, sem demonstrar a existência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal”.

Acrescenta que todas as provas necessárias para a elucidação dos fatos já foram colhidas, bem como o investigado possui residência fixa, exerce atividade lícita como motorista de caminhão “ao menos desde 10 de maio de 2010” e não ostenta antecedentes criminais.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida. (id 360945126).

A autoridade impetrada prestou as informações (id 361491497).

Parecer da Procuradoria Regional da República pela denegação da ordem (id 364691585).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que o paciente GABRIEL NASCIMENTO GOMES foi preso, no dia 12/03/2026, ao ser “surpreendido na condução de caminhão (conjunto cavalo FUG5B84 e carreta BXF6J60), pertencente à empresa MB GROUP, contratada para o carregamento de contêiner e embarque em navio (Grande Hamburgo) com destino ao exterior (Bélgica), realizando o transporte de 214kg de cocaína, acondicionada em dezenas de tabletes envoltos em fita, encontrados em compartimento previamente preparado, com tampa de parafusos de soltura rápida e porta deslizante oculta, do sistema de ventilação localizado no forro do teto da cabine, impregnada com forte odor artificial de sabonete para dificultar o faro dos cães de fiscalização, juntamente com um alicate de corte apropriado para romper cadeados, dois lacres de contêiner e um aparelho celular”.

Em sede de audiência de custódia, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“(...) Após entrevistar o custodiado, não restou constatada a ocorrência de qualquer vício no flagrante realizado, ou ocorrência violência, tortura ou de maus tratos à pessoa do custodiado.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Observo que os elementos constantes dos autos revelam, a princípio, o aperfeiçoamento da conduta do custodiado ao comando do art. 33 c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n° 11.343/2006, sendo a autuação em flagrante concretizada em consonância com a legislação de regência.

Não se encontra patenteada qualquer ilegalidade.

Assim, fica o flagrante homologado.

Constatada a regularidade da prisão em flagrante, anoto compreender que, assim como o ilustre representante do Ministério Público Federal, se encontram presentes os requisitos autorizadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. De fato, a ação ilícita em apuração, ao que tudo indica, foi praticada de forma dolosa, e é sancionada com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Sem aprofundar o exame do mérito, a ação em apuração é de gravidade inconteste (214 KG DE COCAÍNA), causadora de inegável possível comprometimento à ordem social e saúde pública. Ao menos nesta fase, tenho que a segregação cautelar do custodiado se apresenta necessária à manutenção da ordem pública, e imprescindível à regularidade da tramitação processual e eventual aplicação da lei penal.

Deve-se levar em consideração a elevada quantidade de cocaína apreendida (214 KG DE COCAÍNA), com elevado valor nos mercados nacional e internacional, a revelar a gravidade da ação e sinalizar se tratar de ação orquestrada por organização criminosa, e, por conseguinte, a periculosidade do autuado.

Realço que, a princípio, todos estes elementos reunidos constituem fortes indicativos de que a prática delituosa em análise ter sido levada a efeito em ação coordenada por organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de elevadas quantidades de cocaína por via marítima. A elevada quantidade de droga apreendida e o “modus operandi” utilizado autorizam tal inferência.

Diante desse quadro, reputo imperiosa a conversão da prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, dada a necessidade de garantir a ordem pública, vale dizer, a necessidade de evitar a repetição de condutas de gravidade extrema, como a verificada na espécie, e para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, posto que, uma vez posto em liberdade, o custodiado poderá se evadir.

Anoto que a situação esquadrinhada nestes bem se amolda aos precedentes dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal como se infere das ementas a seguir reproduzidas.

‘Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Natureza e quantidade de droga apreendida (307 kg de maconha) e indícios de envolvimento com grupo voltado ao tráfico internacional de entorpecentes. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.’ (HC 212120 AgR, Relator Ministro Dias Tofoli, Primeira Turma, julgado em 09.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28.06.2022 PUBLIC 29.06.2022 - g.n.)

‘HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 3. Ordem denegada.’ (HC 95024, Relatora Ministra Carmen Lucia, Primeira Turma, julgado em 14.10.2008, DJe-035 DIVULG 19.02.2009 PUBLIC 20.02.2009 EMENT VOL-02349-06 PP-01220 -g.n.)

‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUDICADO O SEGUIMENTO DESTE WRIT. NOVO ATO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida - 550g de cocaína e 2.070g de substância não identificada.

4. Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

5. Ademais, a superveniência do julgamento do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem prejudica o writ aqui manejado, no qual se impugnava a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 829.949/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.8.2023, DJe de 14.8.2023.)

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPORTAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA PARA O EXTERIOR. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agravante e a gravidade concreta da conduta, especialmente diante do seu suposto modo de execução. Destacou-se a quantidade exorbitante e a natureza da droga apreendida (cerca de quase 78kg de cocaína) em Lisboa, Portugal, e os indícios de que o réu, funcionário do aeroporto internacional de Guarulhos, integraria grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas.

2. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

3. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 907.333/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.9.2024, DJe de 11.9.2024.)

Observo que não prejudicam as conclusões antes registradas eventuais circunstâncias favoráveis ao autuado, como residência fixa, família constituída, ocupação lícita e primariedade.

Nesse sentido confira-se dentre vários: AgRg no HC no 755.504/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16.8.2022, DJe de 26.8.2022; HC no 551.071/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 10.3.2020, DJe de 16.3.2020; HC n. 542.465/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.11.2019, DJe de 3.12.2019).

Ante o exposto, e pelos fundamentos deduzidos pelo Douto Procurador da República, presentes os requisitos legais, com apoio nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de GABRIEL NASCIMENTO GOMES”.

Não vislumbro flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não estando presentes os requisitos indispensáveis à concessão da ordem.

De início, consigno que a prisão preventiva decorre de decisão judicial fundamentada, que demonstrou a existência da prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem como a presença dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em observância ao art. 93, IX, da CF. Como se observa, a custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata do ocorrido, como alega o impetrante.

Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, entendo presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.

No presente caso, o fumus comissi delicti resta devidamente comprovado, uma vez que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos autos pela própria constatação do flagrante delito pelo tráfico transnacional de drogas.

Com efeito, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida (214kg quilos de cocaína), evidenciando a gravidade concreta da conduta. Nesse sentido, confira-se:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POTENCIALIDADE LESIVA DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

(...) 3. Não resta configurado o alegado constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está justificada na gravidade concreta do crime em tese cometido, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida - 500 pedras de substância semelhante a crack totalizando 198 gramas de cocaína. 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.403/2011. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando há motivação que justifique a medida excepcional, no caso em questão, a gravidade concreta do delito, o que torna de rigor a prisão dela. 2. Habeas corpus não conhecido. (destaquei). (STJ. HC 201202072477. Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJE DATA:26/02/2013)

Outrossim, a ocultação do entorpecente por meio de fundo falso preparado denota a possível participação do paciente em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico transnacional de entorpecentes.

Ainda, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada hipótese autorizativa do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Conforme ponderou o Parquet Federal em seu parecer e que ora adoto como razões de decidir, “a prisão em flagrante delito do paciente é desdobramento direto de diligências do Núcleo de Pesquisa e Investigação da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos, que buscava angariar informações sobre grandes apreensões de cocaína após vistorias de contêineres vistoriados no porto da Antuérpia entre dezembro de 2024 e novembro de 2025” (id 364691585).

Por fim, conforme consignou a autoridade impetrada, a custódia cautelar também se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Neste writ, a despeito de a prova pré-constituída demonstrar que o paciente possui residência fixa, a mesma não foi capaz de demonstrar que o paciente exerce ocupação lícita, uma vez que a CTPS juntada informa a data de 06/09/2015 como saída de seu último trabalho registrado.

De qualquer modo, destaco que as condições pessoais favoráveis não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional (STJ, RHC 9.888, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19/09/2000, DJ 23/10/2000; STJ, HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/05/2000, DJ 20/06/05).

Assim, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do fato, conclui-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Penal são insuficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA EM CAMINHÃO DESTINADO À EXPORTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, contra decisão do Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O paciente foi preso ao ser surpreendido na condução de caminhão destinado ao carregamento de contêiner para exportação ao exterior, transportando 214 kg de cocaína, ocultados em compartimento preparado no interior da cabine, com indícios de atuação organizada.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa e atividade lícita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida e o modus operandi sofisticado, indicativos de tráfico internacional de entorpecentes e possível vinculação a organização criminosa.

A natureza e o volume da substância entorpecente evidenciam gravidade concreta da conduta, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis eventualmente alegadas não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram‐se inadequadas e insuficientes diante do risco evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada ao uso de compartimento oculto e à destinação internacional do entorpecente, constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Diante da gravidade concreta do delito, mostram‐se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212.120 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 907.333/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão